Tribunal: TJES
Processo: 5019474-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL RECONHECIDA NA SENTENÇA. ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 64, § 3º, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Manoel Rodrigues Santos contra sentença proferida nos autos de ação de concessão de benefício por incapacidade, movida em face do INSS, que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do nexo causal entre a enfermidade e o acidente de trabalho. O juízo de origem deixou de examinar o requisito da redução da capacidade laborativa por entender não se tratar de benefício acidentário, afirmando, na prática, a incompetência absoluta para a apreciação da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por não aplicar o art. 64, § 3º, do CPC ao reconhecer, implicitamente, a incompetência absoluta; (ii) determinar se a Justiça Estadual, na Vara especializada, detém competência para julgar ação de auxílio-doença acidentário, mesmo diante da negativa do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Justiça Estadual possui competência para julgar ações de natureza acidentária propostas contra o INSS, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, ainda que não se reconheça o nexo causal entre a doença e o trabalho.

O Supremo Tribunal Federal, no RE 638.483 (Tema 414 da Repercussão Geral), fixou a tese de que compete à Justiça Comum Estadual julgar ações acidentárias ajuizadas por segurado contra o INSS visando à concessão de benefícios decorrentes de acidente de trabalho.

A Vara Especializada em Acidentes de Trabalho, instituída pela Lei Estadual nº 5.077/95 e reorganizada pelo Ato Normativo TJES nº 032/2025, tem competência absoluta para processar e julgar ações dessa natureza, nos termos do art. 64, I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

A sentença recorrida não reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, mas apenas julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do nexo causal, razão pela qual não se aplica o art. 64, § 3º, do CPC, inexistindo nulidade.

O juízo enfrentou adequadamente a controvérsia, com fundamentação suficiente e observância dos limites da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações acidentárias ajuizadas contra o INSS, ainda que não se reconheça o nexo causal entre a enfermidade e o acidente de trabalho.

A inexistência de nexo causal entre a lesão e o acidente não implica, por si só, em declaração de incompetência absoluta, tampouco exige aplicação do art. 64, § 3º, do CPC.

A Vara Especializada em Acidentes de Trabalho possui competência absoluta para processar e julgar demandas dessa natureza, conforme legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, § 3º; Lei Estadual/ES nº 5.077/95, art. 1º, II; COJE/ES, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 638.483-RG, Tema 414, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 23.06.2011; TJES, AI nº 5013370-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 09.04.2024; TJES, AI nº 5012888-14.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 14.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019474-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL RODRIGUES SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL RECONHECIDA NA SENTENÇA. ALEGADA NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 64, § 3º, DO CPC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Manoel Rodrigues Santos contra sentença proferida nos autos de ação de concessão de benefício por incapacidade, movida em face do INSS, que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do nexo causal entre a enfermidade e o acidente de trabalho. O juízo de origem deixou de examinar o requisito da redução da capacidade laborativa por entender não se tratar de benefício acidentário, afirmando, na prática, a incompetência absoluta para a apreciação da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por não aplicar o art. 64, § 3º, do CPC ao reconhecer, implicitamente, a incompetência absoluta; (ii) determinar se a Justiça Estadual, na Vara especializada, detém competência para julgar ação de auxílio-doença acidentário, mesmo diante da negativa do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Justiça Estadual possui competência para julgar ações de natureza acidentária propostas contra o INSS, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, ainda que não se reconheça o nexo causal entre a doença e o trabalho.

4. O Supremo Tribunal Federal, no RE 638.483 (Tema 414 da Repercussão Geral), fixou a tese de que compete à Justiça Comum Estadual julgar ações acidentárias ajuizadas por segurado contra o INSS visando à concessão de benefícios decorrentes de acidente de trabalho.

5. A Vara Especializada em Acidentes de Trabalho, instituída pela Lei Estadual nº 5.077/95 e reorganizada pelo Ato Normativo TJES nº 032/2025, tem competência absoluta para processar e julgar ações dessa natureza, nos termos do art. 64, I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo.

6. A sentença recorrida não reconheceu a incompetência da Justiça Estadual, mas apenas julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do nexo causal, razão pela qual não se aplica o art. 64, § 3º, do CPC, inexistindo nulidade.

7. O juízo enfrentou adequadamente a controvérsia, com fundamentação suficiente e observância dos limites da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete à Justiça Comum Estadual julgar ações acidentárias ajuizadas contra o INSS, ainda que não se reconheça o nexo causal entre a enfermidade e o acidente de trabalho.

A inexistência de nexo causal entre a lesão e o acidente não implica, por si só, em declaração de incompetência absoluta, tampouco exige aplicação do art. 64, § 3º, do CPC.

A Vara Especializada em Acidentes de Trabalho possui competência absoluta para processar e julgar demandas dessa natureza, conforme legislação estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 64, § 3º; Lei Estadual/ES nº 5.077/95, art. 1º, II; COJE/ES, art. 64, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 638.483-RG, Tema 414, Rel. Min. Presidente, Plenário, j. 23.06.2011; TJES, AI nº 5013370-59.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 09.04.2024; TJES, AI nº 5012888-14.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 14.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019474-63.2021.8.08.0024

APELANTE
: MANOEL RODRIGUES SANTOS

APELADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATORA
:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MANOEL RODRIGUES SANTOS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória/ES, nos autos da
ação para concessão de benefício por incapacidade
, ajuizada pelo recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de inexistência de comprovação do nexo causal acidentário, deixando de analisar o requisito da redução da capacidade laborativa por reconhecer a incompetência absoluta para apreciação de benefício de natureza não acidentária.

Em suas razões recursais (id.18029526), o apelante aduz que a sentença incorre em nulidade absoluta, porquanto, ao reconhecer a inexistência de nexo causal acidentário, o Juízo de origem declarou, na prática, a incompetência absoluta para o julgamento da demanda, mas deixou de aplicar a providência processual adequada prevista no art. 64, § 3º, do Código de Processo Civil.

Defende que, ausente a natureza acidentária do evento, a competência para apreciação da causa é da Justiça Federal.

Diante do exposto, requer requer o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença recorrida, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Federal para regular processamento do feito, ou, subsidiariamente, que tal remessa seja realizada de imediato, em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual.

Na origem, o ora apelante ajuizou ação de concessão auxílio acidente visando a condenação do INSS a conceder-lhe o benefício auxílio doença acidentária.

Em ações envolvendo acidente de trabalho, a competência para julgamento é da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e das Súmulas 235 e 501 do STF e 15 do STJ,
mesmo que não seja reconhecido o nexo causal entre a atividade laboral e a enfermidade
.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.483-RG, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “
Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho
.”

Reconhecida a competência da Justiça Comum Estadual, cabe observar que a Lei Estadual nº 5.077/95 criou a
Vara Especializada em Acidentes de Trabalho
(art. 1º, inciso II).

Dispõe o art. 64, inciso I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo que:

“Art. 64. Compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de Acidente de Trabalho:

I - processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas [...]”

Interesse salientar que mais recentemente, o Ato Normativo nº 032/ 2025 da Presidência deste E. TJES, estabeleceu que a Vara de Acidente de Trabalho de Vitória seria integrada e seu acervo redistribuído entre as varas remanescentes de Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde que passaram a se denominar “Varas de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho”. Confira-se:

Art. 3º. A Vara de Acidentes de Trabalho de Vitória será integrada e seu acervo redistribuído entre as varas remanescentes de Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, permanecendo bloqueada para novas distribuições ou para futuras remoções e promoções.

§1º. As unidades judiciárias remanescentes passarão a denominar-se “Varas de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho”.

Pelo exposto, trata-se de
competência absoluta
em razão da matéria.

Sobre o tema, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – ART. 64, INC. I, CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – VARA DE ACIDENTE DO TRABALHO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.483-RG, Rel. Min. PRESIDENTE, Tema 414 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho.” 2. Ocorre que, em sendo reconhecida a competência da Justiça Comum Estadual no presente agravo, cabe observar que a Lei Estadual nº 5.077/95 criou a Vara Especializada em Acidentes de Trabalho, na Comarca da Capital (Juízo de Vitória), com jurisdição nas Comarcas de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana (art. 1º, inciso II). Por seu turno, dispõe o art. 64, inciso I, do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo que compete aos Juízes de Direito, especialmente em matéria de acidente de trabalho, processar e julgar as causas administrativas e contenciosas referentes à matéria, mesmo quando interessada a Fazenda Pública, autarquias e empresas públicas. Trata-se, portanto, de competência absoluta em razão da matéria. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a remessa dos autos para Vara de Acidente de Trabalho do Juízo de Vitória (TJES; AI 5013370-59.2023.8.08.0000; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 09/04/2024; DJe 10/04/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL, NA FORMA DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ART. 109, I, DA CF. DECISÃO MODIFICADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A competência da Justiça Estadual para apreciar as questões previdenciárias limita-se, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, àquelas que versam sobre acidente de trabalho, sem qualquer ingerência em relação às demais questões existentes entre o segurado e a autarquia previdenciária. 2)
“In casu
”, sendo a causa de pedir, bem como o pedido referentes à concessão de auxílio-acidente em virtude da ocorrência de um acidente de trabalho, é da Justiça Estadual a competência para processar e julgar a demanda. 3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a modificação da decisão guerreada para reconhecer a competência da Justiça Estadual de Itapemirim/ES para processar e julgar a ação originária em referência (TJES; AI 5012888-14.2023.8.08.0000; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Julg. 14/03/2024; DJe 15/03/2024).

Sem maiores delongas, a sentença enfrentou adequadamente a matéria posta em juízo, com fundamentação suficiente e coerente com os limites da demanda, razão pela qual, impõe-se a sua manutenção.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Voto acompanhando a relatoria.